Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PCD. FALTA DE INTERESSE AGIR COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem exame do mérito, por falta de interesse processual. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. A Recorrente, busca resguardar seus direitos de concorrer na modalidade PCD, logo, é descabida a fundamentação do Douto Juízo que falta interesse processual, haja vista, que foi demonstrado na Inicial que a pretensão autoral não pode ser satisfeita sem o exercício da jurisdição, posto que, reiteradamente, a Administração tem se manifestado contrária em pedidos semelhantes.
4. O recorrido, Distrito Federal, apresentou contrarrazões, ID 70297655. Argumentou que a recorrente apresentou recurso genérico, repetindo os fundamentos apresentados na inicial sem demonstrar os motivos pelos quais discorda do entendimento manifestado na sentença. Não atende ao princípio da dialeticidade e, por essa razão, não deve ser conhecido e no mérito pela manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) se há interesse de agir da recorrente; e iii) se o recurso atendeu o princípio da dialeticidade.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. Acórdão 1985417, 0716902-51.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
8. A doutrina explica que o interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos: i) a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional; e ii) a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. O interesse de agir pode ser visto como resultado da lesão a um direito, pois, para exercer a ação regularmente, imprescindível haver o direito subjetivo material e o interesse de agir (decorrente da violação deste direito). O interesse-necessidade corresponde àquela parcela do interesse caracterizado exatamente pela necessidade do provimento jurisdicional, ou seja, quando não há outro meio para obter a proteção do suposto direito senão através da atividade jurisdicional.
9. Consultando os autos verifico que a recorrente realizou inscrição no concurso para Magistério Público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), no cargo: 403 Prof. EB-Atividades da SEEDF-GDF no inscrição: 599023294441, na modalidade de ampla concorrência, sob Edital no 31, de 30 de junho de 2022. No entanto, em 04/09/2023, a candidata, ora recorrente, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ou seja, em data posterior a opção para escolha entre Ampla Concorrência e Cotas.
10. A intervenção do Poder Judiciário na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485/STF).
11. A utilidade da prestação jurisdicional para a obtenção do direito pleiteado, sobretudo porque a ausência de requerimento administrativo prévio, no caso dos autos, não pode ser considerada impedimento para que o jurisdicionado exerça o seu direito de ação, sob pena de ofensa ao art. 5o, XXXV da CF/88. Ademais, a contestação do recorrido, refutando as alegações de mérito, seria suficiente para configurar a pretensão resistida, contudo, sequer foi concedida tal oportunidade. Nesse sentido: Acórdão 1915210, 0723840-41.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.
12. Nesse sentido, deve ser prestigiado o princípio da primazia do julgamento de mérito, de forma a possibilitar ao jurisdicionado a solução definitiva de sua demanda, possibilitando a prestação jurisdicional de forma efetiva e célere, nos termos do Art. 4o do CPC.
13. Impende destacar que a análise da questão de fundo, se a parte tem ou não direito à alteração da modalidade de sua inscrição no concurso, é questão de mérito, que deve ser analisada em momento oportuno, após o regular processamento do feito.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar Rejeitada. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
15. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
RE 632.853 - Tema 485/STF
Art. 5o, XXXV da CF/88
Art. 4o do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1985417, 0716902-51.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025;
Acórdão 1915210, 0723840-41.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.